Tribunal: TJDFT
Processo: 0762074-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762074-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMERO LINCOLN SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração proposto por ROMERO LINCOLN SOARES em desfavor da decisão monocrática (id num. 40975492) que negou seguimento ao recurso extraordinário. Para tanto, aponta a existência de vicio intrínseco à decisão colegiada revista, notadamente no que concerne: (a) omissão em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que evidenciasse à conformidade da decisão colegiada e o entendimento da Suprema Corte; (b) contradição em relação ao fundamento utilizado pelo magistrado (análise da legislação infraconstitucional) e a conclusão da sua decisão (negativa de prosseguimento do recurso extraordinário). É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos, porque tempestivos. No entanto, rejeito os embargos declaratórios, uma vez ausente qualquer vício intrínseco à decisão monocrática ora revista, que elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Com efeito, a decisão embargada ressaltou que o Colegiado Recursal concluiu que o julgamento proferido nestes autos está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 e, para se chegar a tal conclusão, o caso foi amplamente debatido (pela Terceira Turma Recursal) com apresentação de precedente na mesma linha de raciocínio. Assim, se o caso se amolda ao decidido pela Suprema Corte, no regime de repercussão geral, impositiva a negativa de prosseguimento do apelo extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão embargada foi clara ao explicitar que, ainda que a matéria não se amoldasse à tese fixada pela Corte Suprema (tema 864), não caberia à análise do caso pelo Supremo Tribunal Federal, por exigir, para modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional, o que encontraria óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Tendo em vista que a ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, não podem eles ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante. De tal modo, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, é inviável o cabimento dos embargos de declaração. Rejeitados os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito